Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-03.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO COM REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PÚBLICO. INVENTÁRIO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS OU INTERESSADOS INCAPAZES E DE DIVERGÊNCIA ENTRE ELES. PROVIMENTO 29/2018 DO TJDFT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2.015 E 2.016 DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTIGO 610, CAPUT E §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O Código Civil, em seus artigos 2.015 e 2.016, dispõe que o procedimento de inventário poderá ser realizado extrajudicialmente quando os herdeiros forem capazes e não houver discordância entre eles, sendo a via judicial indispensável apenas quando tais condições não forem satisfeitas.
2. A partir de uma interpretação sistemática do artigo 610, caput e §1o, do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade do processamento do inventário pela via extrajudicial, ainda que exista testamento, nos casos em que os interessados forem capazes e concordes, desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente ou que haja autorização do juízo competente. Precedente.
3. O Provimento no 29, de 31 de outubro de 2018, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios incluiu o artigo 57-A no Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, cuja redação prevê que, (H)avendo testamento, o inventário e a partilha, ou a adjudicação, poderão ser feitos por escritura pública, desde que haja expressa autorização do juízo sucessório nos autos de apresentação e de cumprimento de testamento e os interessados sejam capazes e concordes.
4. Deve-se privilegiar a realização do inventário na via extrajudicial, o que, além de desafogar o Poder Judiciário, garante mais celeridade e efetividade aos interesses dos herdeiros, não havendo razão plausível capaz de justificar sua tramitação judicial.
5. Apelação conhecida e provida.